Tribunal: STF
Processo: HC 204003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leosvaldo Casagrande Gobo, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 662.151/SP.
    Sustenta o impetrante que o paciente, condenado pelo crime de tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 3 (meses) de reclusão em regime fechado, teria direito ao estabelecimento do regime intermediário.
    Aduz, para tanto, que a condenação careceria, no ponto, de fundamentação idônea.
     Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 662.151/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    Ainda que assim não fosse, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, o STJ assim decidiu:
    “Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    No caso, observa-se que, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de droga apreendida (678.982 gramas de maconha), conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP (...)” 
    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, quanto à imposição do regime fechado, cumpre observar que, não obstante a sanção final tenha sido fixada em 7 (sete) anos e 3 (meses) de reclusão, observou-se o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ou seja, considerou-se como circunstâncias desfavoráveis a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (678.982 gramas de maconha). Logo, viável a imposição do regime fechado.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conclusão sobre a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cento e doze porções de cocaína) conduziu à fixação do regime inicial fechado para o Paciente e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.” (HC nº 131.361/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente